Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais ele foi detido. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas produzidas durante a instrução processual.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010279-74.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON NADAY FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.091.341-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
POLICIAIS CIVIS
RESPONSÁVEIS PELA
INVESTIGAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais
el
e

foi

detid
o
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente,
porque
concatenados entre si e congruentes com as demais provas
produzidas
durante a instrução processual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Maycon
Naday

Ferreira
da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo
1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT nos autos da Ação Penal n.
1010
279
-7
4
.202
3
.8.11.00
55
, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
580
(
quinhentos e oitenta
) dias-multa.

O
apelante
, nas razões recursais que se encontram
no ID
1
80733338
, postula a sua absolvição
do crime de tráfico de drogas
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
1
80733341
,
requer
o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
1
86150163
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
1
80733294
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Con
sta da investigação que no dia 24 de maio de 2023, por volta das 17h30min, na residência localizada à Rua Cardeal, n° 4965-S, Jardim Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Maycon
Naday
da Silva, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardava e expunha à venda drogas, consistentes em 17 (dezessete) porções de cocaína (21,43g), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína (44,28g) e 2 (duas) porções de maconha (18,14g), conforme termo de apreensão (p.51) e laudo de constatação (p;53 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de
tráfico de drogas
.

Segundo apurado, investigadores receberam informações acerca da prática de tráfico de drogas pelo denunciado Maycon
Naday
em sua residência no endereço acima mencionado. Assim, diante das fundadas razões e evidências do crime de tráfico de drogas, foi expedido mandado judicial de busca no local.

Dessa maneira, no
di
e hora do fato, os policiais deram cumprimento à mencionada ordem judicial, momento em que fizeram a abordagem do denunciado Maycon
Naday
e da pessoa de
Willias
Brito de Oliveira (p. 18), que chegou no citado local para adquirir entorpecentes do indiciado.

No interior da residência, os policiais localizaram uma porção de maconha na cozinha, bem como 1 (um) rolo de plástico-filme no quintal, indicando que havia mais drogas escondidas e que seriam preparadas para venda.

Ato contínuo, os investigadores acharam três pacotes maiores em meio a uma vegetação onde deveria ser a calçada do imóvel, próximo a um poste.

No interior desses pacotes
haviam
17 (dezessete) porções de cocaína, 2 (duas) porções de pasta-base e uma porção de maconha, além de uma balança de precisão (utilizada na preparação), restando caracterizado o
tráfico de drogas
.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram
drogas
, consistentes em cocaína e maconha, proibidas no Brasil.
[...]

Destaques do original

A existência material do crime
de
tráfico de drogas
encontra lastro
probatório
nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
1
80733259
)
,
boletim de ocorrência (ID
1
80733260
)
,

auto
circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação
(ID 1
80733273
) e
L
audo
P
ericial n.
551.3.10.9185.2023.117800-A01

(ID
1
80733278
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
ao
apelante, apesar de el
e
sustentar que não praticou o
comércio de entorpecente
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a
prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
e
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela
sua
condenação.

Com efeito,
os investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil

Itamar Cleiton Souza Xavier

e

Luiz Paulo
Mietchi
ko
ski
Foletto,
quando ouvidos em juízo,

declararam que receberam informações acerca do cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas na residência do apelante,
tendo se
dirigi
do
ao endereço indicado e
fizeram
campana
, constatando a intensa movimentação de usuários
no

imóvel
.

As
testemunhas relataram
, além disso,
que
foi
expedido mandado de busca e apreensão domiciliar, contexto no qual foram apreendidos diversos entorpecentes, consistentes em maconha e cocaína, além de uma balança de precisão
e plástico filme
, evidenciando o cometimento do tráfico ilícito de drogas
por parte do apelante
. Por fim, os policiais
civis
afirmaram que a maioria dos entorpecentes
foi
apreendido em um local de vegetação do imóvel, sendo que o restante das drogas estava acondicionad
o
na cozinha da residência, em local de fácil acesso,
como se denota dos seguintes fragmentos
dos
depoimentos
das referidas testemunhas:

[...]
PROMOTOR
:
Você pode contar o que aconteceu, iniciando pelas investigações?

TESTEMUNHA ITAMAR
: Sim, Excelência. É... a prisão do Maycon, vulgo “Pezão”, ela se iniciou, né!? Em toda a ocorrência *áudio incompreensível* com uma com denúncia, né!? Com informações. Chegou para nós e nós colocamos essas informações, essas denúncias em um relatório de investigação, posterior fomos em campo, para averiguar, né!? Checar essas informações se tinham, se eram reais. O Maycon, é importante informar, que ele já é antigo, é conhecido da polícia civil, tanto da civil, quanto da militar também. Lá na casa dele, durante o monitoramento anterior, no início das investigações, em uma das vezes nós estávamos lá, eles trabalham e, nós observamos uma situação típica de uma venda de droga que ele se deslocou da casa dele, até um bosque que tinha ali próximo a casa dele e se encontrou com o usuário de drogas ali, né!? Posteriormente, ele entregou a droga e subiu para um barzinho que tem ali próximo a casa dele. Como era noite e estava escuro, é uma situação complicada
pra
gente fazer a abordagem, né!? Porque o usuário sumiu em meio ao bosque ali, nós acabamos só filmando aquilo lá e não fizemos a abordagem de ninguém. Colocamos essas informações no
papel, sugerimos a autoridade policial um pedido, pedido de busca, né!? Uma representação por busca. Foi concedida essa busca pelo Judiciário e nós fomos até a casa dele. Assim que ele chegou na residência, nós fizemos ali a abordagem dele, né!? Encontramos dentro da casa dele uma quantidade de maconha, no fundo do quintal dele, nós encontramos um rolo de plástico filme, né!? Isso, é, encontrar esse rolo de plástico filme estava depositado no fundo da casa do fundo quintal ali nos despertou uma desconfiança, em que poderia, o Maycon poderia estar escondendo entorpecente dele fora da casa, né!? Em região de mata, já que a casa dele fica afastada, é uma região pouco povoada, tem muita vegetação lá, muito mato. Nossa desconfiança se confirmou verdadeira, porque o investigador Luiz Paulo, ele conseguiu localizar o entorpecente do Maycon em meio à vegetação, estava muito bem escondido. Inclusive uma estratégia dele, ele dividiu esse entorpecente e colocou em locais diferentes. O investigador Luiz Paulo encontrou esses entorpecentes, né!? Tinha maconha, tinha o óleo, o
oléo
é a pasta base, né!? Como os traficantes chamam! Tinha o pó, a cocaína. Foi encontrada esses 3 tipos de entorpecente, todos eles embalados, alguns estavam pedras ou outros já estavam embalados para venda. É importante também Excelência, mencionar que quando Maycon chegou, ele estava com um outro indivíduo, esse indivíduo declarou para nós ser usuário de droga.
Entrevistando ele
, ele informou para nós que ele teria encontrado Maycon ali em um certo estabelecimento comercial e que ele, o Maycon, teria oferecido uma quantidade de entorpecentes para ele usar em troca de uma bebida, acho que é a cerveja. É... aí ele tinha algum dinheiro no bolso, comprou essa bebida para o Maycon e eles foram para a casa do Maycon
pra
fazer, para receber o entorpecente, para ele fazer o uso.

[...]
[Trechos
extraído
s
da
sentença
condenatória vista no
ID
180733324
]

Destacamos

[...]

PROMOTOR:

É, com relação à prisão do Maycon
Naday
da Silva, vulgo “Pezão”, ocorreu no dia 24 de maio de 2023, por volta das 17:30, residência localizada na rua, a rua Cardeal, número 4965 - S, Jardim Alto da Boa Vista, o senhor se recorda de ter efetuado a prisão desse indivíduo?

TESTEMUNHA LUIZ PAULO:
Sim, senhor, recordo.
PROMOTOR:

Tu pode
me dizer o que aconteceu?

TESTEMUNHA LUIZ PAULO:
Então, ele já era conhecido da polícia e tem, tinha algumas passagens. Foi feita a investigação, foi feito monitoramento lá, até numa oportunidade a gente
viu ele
supostamente fazendo uma entrega próximo a um bosque que tem lá. Foi feito o relatório, a autoridade policial representou por busca domiciliar, foi deferido. Na data da busca, a gente aguardou nas proximidades quando ele chegou lá, junto com outro rapaz, a gente fez a abordagem e a busca domiciliar. Na residência foi encontrado, se não me engano, uma porção pequena de maconha, aí no fundo do quintal havia um rolo de plástico filme. Próximo ao muro, aí tinha umas cadeiras, uns
objetos próximo
ao muro, a gente pulou o muro, viu que estava batido no fundo da casa dele, é um quintal, um lote baldio, tinha tipo um
trieirinho

pro
lado da rua. Acompanhamos aí eu mesmo pessoalmente, fui em direção ao poste que tinha, é ali perto do lado da casa dele, entre o pasto e a casa dele. E lá foram encontradas 3 porções, 3 embalagens plásticas. Dentro dessas embalagens havia
balança de precisão, cocaína, pasta base de cocaína e, se não me engano, tinha maconha também e aí ele foi conduzido para a delegacia junto com outro que chegou lá com ele. O outro, não lembra o nome do usuário que foi lá, ele falou que encontrou o vulgo “Pezão” em um bar e que o “
Pézão
” falou para ele pagar 2 cervejas que em troca disso daria para ele, forneceria para ele, maconha para uso e por isso ele teria ido junto lá na casa um pouquinho antes de cumprir a busca. Basicamente é isso, Doutor.

[Trechos extraído
s
da
sentença
condenatória vis
ta no
ID
180733324
]

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais
civis
são firmes e harmônicos, no sentido de que
presenciaram uma intensa movimentação de usuários de drogas
na residência do apelante
, fato esse que aliado ao encontro de narcótico
s

no imóvel durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
comprova
induvidosamente
a prática da traficância
por parte dele
.

Por sua vez,
o
apelante
,
quando
foi
ouvid
o
em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, afirmando que
é apenas usuário de maconha e
que
as drogas encontradas
na sua residência

não são de sua propriedade, à exceção das duas porções de maconha que se destinavam ao seu consumo pessoal,

tal como se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
Desde o início que passei no mercado para comprar um cigarro, que tinha acabado de sair do serviço,
passei no mercado para comprar um cigarro
.

A
i
eu
achei esse menino lá, ele perguntou
pra
mim se eu tinha uma maconha para ele fumar, eu
falei para ele que não tinha,
ai
ele falou para mim assim, fora as vezes que ele já tinha me pagado uma cerveja
, ele já tinha me pagado uma cerveja,
que eu falei para e
le que não tinha,
ai
ele me disse, então vamos tomar uma cerveja aqui,
ai
eu fui tomar um acerveja com ele
.

E
le falou: vai lá na sua casa, busca uma seda para
nois
fumar
. E
u falei: cara eu acabei de chegar do serviço, se eu for lá em casa tenho que tomar banho, eu não vou vir aqui, eu
tô
cansado, então vamos lá,
nois
fuma um cigarro e
cê
vai embora, que
nois
dois
tava
de moto
.
A
i
nesse momento que
nois
chegou lá a polícia já estava lá dentro, estava lá dentro
, algemou eu e ele. Procurou, procurou, procurou, procurou por umas duas/três horas, de repente
saiu
que

tenha
todos
os policiais e ficou só um lá
com nós
dois algemados e tirou
nois
dois de repente depois dessas duas/três horas tirou
nois
dois de repente, foi nessa vegetação do lado e apareceu com esses entorpecentes, falei
pra
eles que não era meu
e eles me trouxeram preso.
MAGISTRADA:
Você quer dizer que essa droga não era sua.
APELANTE:
Não, sim, não senhora. Não é
minha não. MAGISTRADA: Nenhuma dela, nem parte dela, nada? APELANTE: Não senhora, a que era minha que foi encontrada aa maconha que eu tinha lá em casa
[...]

[
Trechos do
interrogatório
judicial de Maycon
Naday
Ferreira da Silva
visto no
ID
180733324
]

No entanto, a narrativa engendrada pelo apelante de que os
agentes

policiais
lhe imputaram falsamente a propriedade das drogas apreendidas, não merece credibilidade, na medida em que inexistem indícios de que os
agentes públicos
tivessem motivos para imputar falsamente
à sua pessoa
o delito
em alusão
.
Se
ndo
assim
, a versão apresentada
por
Maycon
Naday

não é capaz de infirmar a palavra dos policiais
civis
, pois busca tão somente eximi
r aquele
da responsabilidade criminal que lhe é imputada.

A
liás, a
cerca do assunto,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Nesse mesmo sentido,
a propósito,
o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse
,
e
mbora tenha sido apreendida pequena quantidade de
drogas,
consistentes em:

17

porções de
cocaína, com massa total de
21,43
g (
vinte e uma
e
quarenta
e três centigramas)
,
duas pedras de
pasta
-
base de cocaína, com massa total de 44,28 g (quarenta e quatro gramas e vinte e oito centigramas) e
duas porções de
maconha, com massa total de 18,14 (dezoito gramas e catorze centigramas)
,
a conduta d
a
apelante configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele
q
ue
em
pequenas
quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a
sua
apreensão
,
bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Além disso, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos em razão da diversidade e forma de acondicionamento das drogas encontradas na
sua
residência,
assim como
diante da existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, tais como balança de precisão e plástico filme, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que
ele

cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

D
eve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário del
e
, que alegou
que
o
entorpecente
, com exceção da maconha,
não era sua propriedade
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte,
tendo ficado
evidenciado que a
s
droga
s
apreendida
s

pertencia
m

Maycon
Naday
e
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Maycon
Naday
Ferreira da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024